Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-97.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DIRIGIR EMBRIAGADO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DO PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 1.2. NÃO SE ADMITE PEDIDO DE DESAFORAMENTO NA PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 427, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. MÉRITO. 2.1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO EVENTUAL DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIA DA DIREÇÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA COLISÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2.2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A REFERIDA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. 2.3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, INDENE DE DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.4. POSTULADA A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO RECORRENTE. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADORA DAS ALUDIDAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MANTÉM INALTERADA. 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar
1.1. Inviável o reconhecimento de parcialidade do magistrado quando ele se limita a impulsionar o processo, mormente na hipótese em que o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo nos atos instrutórios supostamente eivados de nulidade.
1.2. Ademais, não se admite o pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Inteligência do art. 427, § 4o, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Mérito
2.1. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de dolo eventual na conduta do recorrente impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.
2.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da incompatibilidade entre a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal com o homicídio no trânsito com doloso eventual, haja vista que, se tratando de crime na condução de veículo automotor, não é possível inferir que o recorrente, intencionalmente, agiu com surpresa, de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.
2.3. A absolvição sumária do crime conexo de embriaguez ao volante, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da inexistência de indícios de autoria do acusado como autor ou partícipe do delito, o que não ocorreu na hipótese. Destarte, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão da vis atrativa, impondo-se como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na exordial acusatória.
2.4. Impõe-se a manutenção das cautelares aplicadas ao recorrente de suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação e da proibição de dirigir veículo até o término da ação penal, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e da ausência de alteração da situação fática que ensejou as medidas ora combatidas.
3. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001215-97.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI - CPF: 899.934.461-49 (RECORRENTE), ANDREIA ERCI QUADROS DA ROSA - CPF: 817.797.710-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANSELMO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 848.188.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

E DIRIGIR EMBRIAGADO
.

PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR
.
1.1.
NULIDADE DO PROCESSO
DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO
.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARID
ADE
.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
REJEIÇÃO.

1.2.
NÃO SE ADMITE
PEDIDO DE DESAFORAMENTO NA PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA
– ART. 427, § 4o DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.

2.
MÉRITO
.

2
.
1.

POSTULADA
A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O TIPO DE
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
DOLO EVENTUAL
DO RECORRENTE
.

CIRCUNSTÂNCIA DA
DIREÇÃO DO VEÍCULO
NO MOMENTO DA COLISÃO
.

PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2.2.

ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA D
O

RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
VIABILIDADE
.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A REFERIDA QUALIFICADORA
.
PRECEDENTES
.

2.3
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, INDENE DE DÚVIDA
.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

2.4
. POSTULADA A REVOGAÇÃO DA
SUSPENSÃO DA
CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO DO RECORRENTE
.

INVIABILIDADE
.
SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADORA DA
S
ALUDIDA
S
MEDIDA
S
CAUTELAR
ES
Q
UE SE MANTÉ
M INALTERADA
.

3
.
PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar

1.
1.

Inviável o reconhecimento de parcialidade do magistrado quando ele se limita a impulsionar o processo
, mormente na hipótese em que
o
recorrente não demonstrou qualquer prejuízo nos atos instrutórios supostamente eivados de nulidade
.

1.2.
Ademais, não se admite o pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Inteligência do art. 427, § 4o, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.
Mérito

2.1.
A desclassificação do crime

de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a
vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
dolo eventual
na conduta do recorrente impõe a manutenção
do édito judicial
que determinou
a
sua submissão a julgame
nto perante o Tribunal do Júri.

2.2. A jurisprudência do
Superior
Tribun
al de Justiça
tem se firmado no sentido da
incompatibilidade entre a qualificadora prevista
no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal
com o homicídio no trânsito com

doloso eventual, haja vista que
,
se
tratando de crime
na condução de veículo automotor, não é possível inferir que o
recorrente
, intencionalmente, agiu com surpresa, de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

2.3.
A absolvição sumária
do crime conexo de embriaguez ao volante
, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da inexistência de indícios de autoria do
acusado
como autor ou partícipe do delito
, o que não ocorreu na hipótese
. Des
t
arte, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão
da

vi
s
atrativa
, impondo-se como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na exordial acusatória.

2.4
.

Impõe-se a manutenção das cautelares
aplicadas ao recorrente
de
suspensão provisória da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
e da proibição de dirigir veículo
até o término da ação penal
, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal)
e da ausência de alteração da situação fática que
ensejou
as medidas ora combatidas.

3. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sidinei
Antonio

Vauchinski

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001215-97.2019.8.11.0087
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
s
crime
s
de homicídio
qualificado

e dirigir embriagado

(
art. 121,
§ 2o
,
IV,

do Código Penal
e
art. 306 da Lei n. 9503/97
)
, determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

164580739
,

requer, preliminarmente, a
nulidade da sentença em razão da parcialidade
do magistrado
, pleiteando, ainda,
desaforamento do julgamento.

E, n
o
mérito,
formulou os seguintes pedidos:

absolvição
do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9
.
503/97,
ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il
;

a
desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal previsto no art. 302
,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
;
o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
e, por fim, a revogação da
medida cautelar de

suspensão da
sua
C
arteira
N
acional de
H
abitação
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
vistas
no ID

164580746
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
164580747
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

170557180
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREMILINAR

Nulidade
deste processo

em razão da parcialidade do magistrado
e do pedido de desaforamento

Consoante relatado, o recorrente
sustenta a nulidade
deste processo
desde o recebimento da denúncia, sob o viés da
violação da imparcialidade objetiva do magistrado, ao argumento de que
este
compareceu ao velório da
vítima
;
bem

como
fez intervenções indevidas durante a instrução processual
, constrangendo testemunhas que faziam declarações abonatórias
àquele
.

Contudo, não assiste razão ao
recorrente
.

Como
se sabe
, a exceção de impedimento ou suspeição é a
via
estabelecida em lei para afastar o juiz natural da causa, por lhe faltar imparcialidade no exercício da função jurisdicional, pressuposto fundamental de validade de todo e qualquer processo judicial.

Na hipótese, cumpre sublinhar que,
em relação à
audiência de instrução em que
as testemunhas
André
Fabiene
Lopes e Elton Mann de Souza
foram ouvidas
, analisando-se o
t
ermo
e a
respectiva mídia audiovisual, não se constata qualquer proce
dimento
por parte d
o
magistrad
o
que possa ser
interpretado como postura acusatória e/ou intimidatória, de modo que não se observa conduta violadora
do princípio da imparcialidade.

Ao revés, o que se verifica do arquivo mencionado é que, durante a realização daquela solenidade,
o
juízo
de primeiro grau fez
apenas um
esclarecimento
acerca do compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder a crime de falso testemunho
. Ao realizar a elucidação da circunstância,
o
magistrad
o
não alterou o tom voz, tampouco realizou ameaças ou intimidações ao arrepio da lei.

De outro lado, no que tange ao argumento de que o magistrado compareceu ao enterro da vítima, não há qualquer
elemento probante
que
subsidi
e

essa afirmação. Ademais, ainda que
a presença

do juiz
a essa solenidade
fosse confirmada
,

tal fato, por si só não implica
ria

n
a
intenção de favorecer quaisquer dos lados
, tampouco na
quebra da parcialidade objetiva do julgador.

Além disso, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), sem a prova de efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta, comprovação
essa
que o
recorrente
se absteve
de
apresentar.

De outro
prisma
, conquanto o recorrente tenha pugnado pelo desaforamento do julgamento da ação penal, é cediço que, nos termos do
§ 4o
do

art. 427, do Código de Processo Penal, não é admitid
a a análise de
pedido de desaforamento antes do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, tal
como se
infere da leitura do referido dispositivo assim redigido
: “
Na

pendência

de

recurso

contra

a

decisão

de

pronúncia
ou quando efetivamente julgado,
não

se

admitirá

o

pedido

de

desaforamento
, salvo nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado
”.

Destacamos

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. TESE DE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS PACIENTES. OBRIGATORIEDADE. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 712/STF. MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOBSERVÂNCIA AO § 4.o DO ART. 427 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.

3. Descabida a tese nulidade do desaforamento por ausência de legitimidade do Assistente à Acusação não habilitado regularmente para requerer o deslocamento de competência, porquanto evidenciado nos autos que pedido partiu do Ministério Público maranhense.

4. O julgamento de pedido de desaforamento, contudo, deve ser precedido de manifestação da Defesa do acusado, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 712/STF: "É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa."

5.
Ademais, nos termos do § 4.o do art. 427 do Código de Processo Penal, não se admite o pedido de desaforamento pendência de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal a quo que julgou o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério
Público, determinando novo julgamento após o
transito
em julgado da sentença de pronúncia dos Pacientes e com a prévia intimação da Defesa
.
(
HC 265.880/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04.02.2014
e publicado no
DJe

de
17.02.2014)

Destacamos

Sendo assim, mostrando-se incabível a apreciação do pedido de desaforamento em sede de recurso em sentido estrito, deve, se for o caso, tal pleito ser requerido após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nos precisos termos do art. 427, §
4o, do Código de Processo Penal
.

Ante o
exposto, a

preliminar
de
v
e ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
164581175
,
p.
1-
2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

No dia 09 de maio do ano de 2009, por volta das 19h20min, no bairro Jardim Itália

próximo ao clube galpão crioulo, na comarca de Guarantã do Norte, o denunciado SIDNEI ANTONIO VAUCHINSKI, vulgo Cidão agindo com dolo eventual, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Anselmo Pedroso dos Santos, consoante declaração de óbito de fl. 07 e imagens de fls. 41/43, mediante a condução de veículo automotor em alta velocidade e em visível estado de embriaguez.

Segundo restou apurado, na data do crime, o denunciado SIDNEI ANTONIO VAUCHINSKI, após ingerir bebida
alcoólica
, conduziu o seu veículo automotor, uma picape importada com mais de 330 cavalos de
potencia
e peso de mais 3.500kg, em alta velocidade e na contramão, na zona urbana dessa urbe, dificultando a defesa da vítima até causar uma colisão brutal com a motocicleta desta e ocasionando assim o óbito de Anselmo Pedroso dos Santos, conforme declaração de óbito de fl. 07 e imagens de fls. 41/43

[...]

Destaques

no

original

Ao final da instrução da primeira fase do rito
bifásico e
escalonado do
Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
o recorrente

pela prática dos crimes de homicídio
qualificado
e direção com capacidade psicomotora
alterada (art. 121,
§ 2
o
,
IV,
do Código Penal,
e
art. 306 da Lei n. 9
.
503/97)

(ID
164580721
)
.

Embora
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido
ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição
Federal
, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à
materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal
previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor),
a
o argumento de que, ao provocar o resultado morte, teria agido com culpa
.

No que concerne ao pedido do recorrente visando à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9503/97)
, impõe-se registrar que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta, ainda que proveniente de dolo eventual, uma vez que
existem elementos
probatórios produzidos em juízo que evidenciam que
, no momento da colisão,
ele
estava alcoolizado, trafegava em alta velocidade e estava dirigindo de forma perigosa
.

Acerca da dinâmica dos fatos, a testemunha Alan Cezar Ferreto
,
relatou em sede extrajudicial que a colisão em questão ocorreu
quando
o recorrente ultrapassava o seu carro. Destacou
, ademais,
que o veículo conduzido pelo
insurgente
estava em altíssima velocidade e que não havia burac
o
na pista no local em que ocorreu o acidente
, consoante se infere destes trechos do seu depoimento:

[...]
QUE estava trafegando as 19h20m com seu
veiculo
VW Parati de cor vermelha, sentido Bairro Cotrel/Centro de Guarantã do Norte, quando foi ultrapassado pelo veículo Camionete Dodge
Ram
de cor vermelha, que o referido
veiculo

esta
em alta velocidade, QUE no momento da ultrapassagem veio a colidir com uma Motocicleta, QUE em seguida parou o seu
veiculo
e se dirigiu ao local do acidente e visualizou a Motocicleta Yamaha Lander de cor laranja completamente destruída e a vítima ao lado já sem vida, corpo dilacerado e sem
cabeça, sendo

impossível reconhecer quem seria, que a cena
chocou tanto o depoente

quanto a sua esposa que estava em sua companhia, QUE no local havia partes do corpo da vítima espalhados no chão, QUE perguntado ao depoente que velocidade aproximadamente a camionete estaria no momento da

ultrapassagem, QUE respondeu

aproximadamente 160 (cento e sessenta) km/h, QUE perguntado se o condutor do
veiculo
Dodge
Ram
desviou de algum buraco, QUE o depoente respondeu que o
veiculo
Dodge
Ram
realizou manobra de ultrapassagem e que no local não percebeu a existência de buracos na pista

[...]

(
Trechos do d
epoimento
da testemunha

Alan Cezar Ferreto
na fase extrajudicial
– ID
164581175, p. 43
-
44
)
Destacamos

Em juízo, apesar da reticência da aludida testemunha em afirmar a velocidade do veículo conduzido pelo recorrente, confirmou os fatos relatados em sede extrajudicial, reiterando que a colisão ocorreu
quando
o
insurgente
estava realizando ultrapassagem em alta velocidade
(
m
ídias
vistas no
ID 164581194)
.

R
odrigo
Bertoti

Casonatto
, perito oficial que realizou a perícia no local dos fatos, descreveu
, em sede extrajudicial,
as circunstâncias da colisão
da
seguinte forma:

[...]
QUE estava de plantão na Politec na data do fato, sendo acionado pelo

plantonista desta Delegacia relatando sobre um acidente de trânsito com
vitima
fatal na

Rodovia MT 419; QUE ao chegar no local da ocorrência, foi isolado o local e iniciaram os

exames periciais, os quais demonstraram que os
veiculo
trafegavam em fluxos opostos, a

motocicleta conduzida por ANSELMO seguia do Centro para o Bairro Cotrel e o
veiculo

DODGE estava trafegando sentido contrário; QUE a DODGE tinha feito invasão de faixa

tomando a faixa da esquerda provavelmente em alta velocidade, colidindo

semifrotantalmente
pela esquerda; QUE com a colisão o condutor da DODGE arremessou a

motocicleta e a
vitima
ANSELMO, então iniciando um processo de derrapagem com

frenagem, vindo a se imobilizar a 156 metros da sede da colisão; QUE nos exames do

veiculo
DODGE observou na porção interna duas latas de cerveja vazias e odor de cerveja;.

QUE em conversa com a Policia Militar e o investigador, soube que o condutor da DODGE

provavelmente estava embriagado; QUE nos exames do cadáver observaram politraumas,

incluindo decapitação; QUE nos momentos finais dos exames, inclusive
apos
liberar o fluxo

de veiculas, e veículos envolvidos na ocorrência já estarem sendo apreendidos, a cabeça da vítima foi encontrada distante uns 20 metros da via, em local escuro (...)

(
Trechos do d
epoimento da testemunha
Rodrigo
Bertoti

Casonatto
na fase extrajudicial
visto no
ID
164581175, p.
41-42

)

A testemunha
André Fabiane Lopes asseverou que estava na carona do veículo no momento da colisão e que o recorrente não havia ingerido bebida alcoólica e não estava em alta velocidade, aduzindo que

ele
apenas acelerou no momento da colisão
para realizar uma ultrapassagem, tal como se depreende
destes trechos do seu depoimento
prestado
na
D
elegacia de
P
olícia:

[...]
QUE seguiram sentido centro da cidade; QUE ficaram conversando no carro; QUE SIDNEI não estava em alta velocidade; QUE próximo ao galpão crioulo SIDNEI tirou o carro para o lado como quem fosse realizar uma ultrapassagem; QUE o declarante visualizou uma luz e percebeu que havia acontecido uma colisão; QUE desceram o declarante e SIDNEI do
veiculo
; QUE o declarante visualizou a motocicleta que havia ficado para trás aproximadamente sessenta metros; QUE o
declarante não visualizou a
vitima
; QUE SIDNEI e o declarante ficaram no local e logo após policiais militares chegarem; Que perguntado pelo advogado GEFFERSON se o SIDNEI realizou alguma manobra brusca ou perigosa para que pudesse ocasionar o acidente, o declarante respondeu que SIDINEI conduzia o veículo em baixa velocidade e que acelerou somente para realizar a ultrapassagem

[...]
(
Trechos do d
epoimento da testemunha
André Fabiane Lopes
na fase extrajudicial
visto no
ID
164581176
, p.
3-4
)

A despeito da
divergência entre os relatos das testemunhas
, o laudo pericial no local dos fatos indicou que
a
velocidade média estimada do veículo conduzido pelo recorrente
era de 130,3 km/h
, tal
como se infere desta parte do aludido documento:

“
velocidade média estimada de tráfego e colisão de V-01, que seria o mais racional e adequado, que foi de 130,3 km/h, (i) temos que a velocidade estava 44,78 % acima da velocidade máxima que caminhões podem trafegar em rodovias (90 km/h), ou dizemos 40,3 km/h acima, considerada como velocidade desregulada - muito alta"; (
ii
) estava 62,87% acima da velocidade considerada segura para as condições da via e momento (de 80 km/h, conforme discutido em seção 8.1), ou dizemos 50,3 km/h acima do que era considerado seguro considerada como velocidade extremamente alta
”

(ID
164581179 – p. 27)

Não bastasse isso, ressai do laudo pericial que a colisão ocorreu
quando
o recorrente realizava uma ultrapassagem, ou seja, o veículo conduzido
por ele
estava na contramão,
de modo
que a colisão
“
semi
frontal

pela esquerda”

foi extremamente
violenta
, tal como concluiu
o perito oficial:

Diante do redigito o perito

infere que a
vitima

Anselmo Pedroso dos Santos
teve morte violenta no trânsito, resultado de colisão frontal, tipo
semifrontal
pela esquerda de
veiculo
colidente
veiculo
caminhão V-01 e
colidida
motocicleta V- 02.
Ocorrência provocada por fator humano causal determinante de comportamento perigoso e ilegal, velocidade alta, quebra do
principio
de confiança na condução de V-01 caminhão invadindo faixa contraria — contramão, possível condução prejudicada por embriaguez
(ID
164581179
,
p.
32
)

Destacamos

Sobre a embriaguez do recorrente no momento da colisão, em que pese ele
ter
se negado a realizar o teste etílico, os agentes de segurança que atenderam a ocorrência, Fabio Raul Manica e
Elonar

Rudenas
, relataram em ambas as fases da persecução criminal que o
insurgente
estava com sinais claros de embriaguez. Ademais, a prova técnica
encontrou

duas latas de cervejas no assoalho da caminhonete conduzida
por

Sidinei
Antonio

(
ID
164581180
,
p. 16
)
.

Nessas circunstâncias, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida, não se pode afastar de plano a possibilidade de que, ao menos, assumiu o risco de produzir a morte da vítima, tendo em vista as circunstâncias em que estava conduzindo o veículo
(realizando ultrapassagem na pista contrária, em altíssima velocidade e possivelmente embriagado)
, de modo que não se pode afirmar,
induvidosamente
, que, no momento dos fatos narrados na peça acusatória,
ele
tenha
agido sem dolo eventual
,
desautorizando, portanto, a desclassificação para o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A propósito, enfrentando a temática, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"

(
AgRg
no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 626886 MS 2020/0300151-9
,
d
ata de
j
ulgamento: 17.5.
2022, T6 - SEXTA TURMA
,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
19.5.
2022)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume
o
o
risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.

3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o
resultado
mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora
assuma
o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado.

5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia.

(
STJ -
REsp 1922058/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO)
, SEXTA TURMA, julgado em 14.9.
2021
e publicado
no
DJe

de
21
.9.
2021)

Destacamos

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9
.
503/97, como almeja o recorrente, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal,
de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, quando então as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Com efeito,
em relação
ao pedido de
absolvição sumária
do recorrente do crime conexo previsto no art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, sob o argumento
de
fragilidade probatória
,
observa-se que

o
juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de
trânsito
; bem como os indícios suficientes de autoria,
o que
significa dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal de Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de
embriaguez ao volante
.

De outro
viés
, o apelante almeja o decote da qualificadora prevista
no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal,
ao argumento de que
não era impossível a
defesa
da
vítima, aduzindo que o ofendido poderia desviar sua motocicleta para o acostamento
, evitando
,
assim
,
a colisão
.

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente
, devendo a aludida
causa modificadora ser afastada, pois, a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido da
incompatibilidade entre a qualificadora prevista
no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal
com o homicídio no trânsito com

doloso eventual.

Isso porque, tratando-se de crime
na conduç
ão
d
e

veículo
automotor, não é possível
inferir que acusado, intencionalmente, agiu com surpresa, de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido
, tal como entendeu
aquela corte superior
, no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO PARÁGRAFO 2o DO ART. 121 DO CP. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.[...]

6. Quanto à desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo, cumpre ressaltar que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, acolher a tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual, demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Ora, cabe ao Juízo processante primeiramente decidir sobre a existência do dolo, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nas provas a serem amealhadas na fase do
iudicium

acusationis
.

7. Com efeito, conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium

accusationis
se manifestamente improcedentes. Precedentes.

8.
Tem prevalecido nesta Corte Superior a tese de incompatibilidade entre o dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, pois, tratando-se de crime no trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima
.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

(HC n. 634.637/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4
.
5
.
2021
e publicado no

DJe
de 10
.
5
.
2021)

Desse modo, afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, descrita no art. 121, §2°, IV, do Código Penal.

Por
derradeiro
, no que tange ao pedido de afastamento da medida cautelar de
suspensão do direito de dirigir
, ao argumento de que a C
arteira
N
acional de
H
abilitação
é imprescindível para
o exercício de
sua atividade laboral,
vê-se
que a pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
r
essai
destes
autos que a prisão em flagrante do recorrente foi convertida em preventiva,
tendo

ele obtida
liberdade condicionada no dia 3 de julho de 2019, após a concessão de ordem de habeas corpus nos autos
do processo
n. 1007772-53.2019.8.11.0000. Na referida decisão, o colegiado da Terceira Câmara Criminal estabeleceu entre as condições da
sua
liberdade “
a suspensão provisória da CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
e a
proibição de dirigir veículo automo
tor até o término da ação penal
” (ID 164581181, p. 5-16)
.

Além disso, a
cerca do tema, o art. 294 do
da Lei n. 9.503/97
dispõe
de forma clara e insofismável
que “
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou
ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”.

Nesse
contexto,
conforme narrado
linhas volvidas
, a gravidade dos fatos narrados na exordial demonstram o abalo
que a conduta do recorrente causou
à ordem pública, de modo que,
diante da persistência das circunstâncias que ensejaram a imposição das medidas alternativas, ora combatidas, a
manutenção

da
“
suspensão provisória da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); e a proibição de dirigir veículo automo
tor até o término da ação penal”
é medida que se impõe.

Posto
isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a
preliminar. E,
no mérito,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Sidinei
Antonio

Vauchinski
,

para afastar a qualificadora prevista no

art. 121, §2°, IV, do Código Penal,

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri, pela
suposta
prática do
s
crime
s
de
homicídio
simples e dirigir embriagado (art. 121,
caput
, do Código Penal e
art. 306 da Lei n. 9
.
503/97).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023